Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VALORES EM DESACORDO COM O ORIGINALMENTE CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o segundo réu contra a sentença que declarou a sua revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condená-lo a restituição do importe de R$ 6.325,62 (seis mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente à diferença de valores cobrados da parte autora e não repassados a primeira ré, a título de entrada, bem como divergência entre os valores cobrados quando do financiamento fiduciário para compra e venda de veículo seminovo.
2. Em seu recurso inominado, a parte ré arguiu preliminar de nulidade da citação, por ter sido recebida por pessoa estranha à empresa. Informa que a citação foi feita em endereço diverso, bem como não foi entregue em mão própria, tendo em vista a pessoalidade do ato. Requereu a nulidade da sentença. No mérito, alega que o contrato assinado entre ele e a parte autora se trata de mera formalidade inicial, prevalecendo o valor do contrato com a Instituição Financeira, que reduziu o valor da avaliação do veículo dado como entrada e aumentou o valor do automóvel objeto da compra. Alega que todas as cobranças foram feitas no exercício regular do direito. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Somente a primeira ré apresentou as Contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. Sem razão. A citação foi feita no endereço constante do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ, informando o logradouro CSE 06, LOTE 26, LOJA 03 E 04A, Fundos, Taguatinga Sul, tratando-se de documento com fé pública, e o preposto que assinou o recebimento da citação, o assinou em nome da empresa, nos termos do art. 242, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
4. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que os autores e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
5. A tese de que o contrato firmado entre a recorrente e a parte autora é meramente formal, prevalecendo o que consta no contrato de financiamento fiduciário, não deve prosperar. No caso de compra e venda de automóvel com financiamento fiduciário, a instituição financeira atua como agente financeiro, consignando em tal contrato o que foi negociado entre a empresa de carros e o consumidor, razão porque deve imperar o que foi originalmente consignado no Contrato de Compra e Venda (ID. Num. 16415470).
6. No caso dos autos, o contrato assinado entre as partes negociou a venda de um veículo Honda Civic LXR 2.0 AUT, no valor de R$ 56.990,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e noventa reais), cuja forma de pagamento seria entrada de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), valor do carro avaliado, tido como entrada, e financiamento bancário do saldo devedor de R$ 23.990,00 (vinte e três mil, novecentos e noventa e nove reais), conforme documento ID. Num. 16415470. Entretanto, na Cédula de Crédito Bancário, o valor da venda do automóvel HONDA subiu para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a avaliação do carro recebido como entrada, reduziu para R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais), em verdadeira afronta ao Código de Defesa do Consumidor, art. 51.
7. A sentença não merece reforma, devendo a parte recorrente ré devolver à parte autora a diferença entre o valor da avaliação do veículo entregue a título de entrada (R$ 33.000,00) e a quantia considerada no financiamento (R$ 31.400,00), bem como a sobra entre o valor indicado no contrato de compra e venda, relativo ao financiamento (RS 23.990,00) e o efetivamente recebido pela por ela (R$ 28.715,62), por intermédio da instituição financeira, que é a primeira ré.
8. Recurso do réu CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.